Tribunal: TJBA
Processo: 8047192-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047192-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE PAULO SANTOS SILVA COSTA e outros Advogado(s): JOILSON FERNANDES OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO PARCIAL COM CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA MANTER A LIBERDADE PROVISÓRIA COM REDUÇÃO DA FIANÇA A 2 SALÁRIOS-MÍNIMOS E MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CAUTELARES. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 12/08/2025 por suposta receptação qualificada, submetido à audiência de custódia em 14/08/2025. O Juízo plantonista concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em 20 salários-mínimos e à observância de cautelares de comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno. A defesa alegou hipossuficiência e excesso do valor arbitrado, requerendo dispensa ou redução da fiança. Liminar deferida para reduzir a fiança a 2 salários-mínimos. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se, diante da condição econômico-financeira do paciente, é juridicamente adequada a manutenção da fiança em patamar originário (20 salários-mínimos) ou se impõe redução/dispensa, preservando-se a finalidade cautelar sem converter a fiança em obstáculo desproporcional ao direito de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A fiança, como medida cautelar pessoal, deve observar proporcionalidade e adequação, considerando a realidade econômico-financeira do custodiado; valor incompatível desnatura o instituto e afronta a isonomia. No caso, a renda média semanal demonstrada do Paciente que exerce a função de motorista de aplicativo evidencia hipossuficiência relativa, mostrando-se excessivo o arbitramento inicial em 20 salários-mínimos. 4. O CPP autoriza a dispensa ou redução da fiança quando recomendada pela situação econômica do acusado, com sujeição a outras cautelares (arts. 325, § 1º; 327; 328; 350). A jurisprudência do STJ veda a manutenção da prisão apenas pelo não pagamento da fiança, inclusive reconhecendo, em habeas corpus coletivo, a soltura independentemente do adimplemento quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar e reduzir a fiança ao valor de 2 salários-mínimos, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau. Tese de julgamento: “1. A fiança deve ser fixada em observância à capacidade econômica do acusado, sob pena de se converter em obstáculo desproporcional ao direito de liberdade. 2. Ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se admite a manutenção da custódia fundada exclusivamente no não pagamento da fiança arbitrada.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 313, 319, 325, § 1º, 327, 328 e 350; Lei 12.965/2014, art. 22, III. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/06/2023, DJe 19/06/2023; STJ, HC 399.732/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018, DJe 26/03/2018; STJ, HC coletivo 568.693/ES, Terceira Seção, j. 14/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8047192-98.2025.8.05.0000, do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, impetrado por Joilson Fernandes Oliveira Júnior (OAB/BA 75.041) em favor de José Paulo Santos Silva Costa. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto.